Tribunal: TJDFT
Processo: 0715034-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715034-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO, BASTOS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ARBOFERT COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARVALHO, BASTOS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão de ID 231183439 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de ARBOFERT COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA., que indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas Sniper e Infojud. Afirma, em suma, que o Poder Judiciário deve cooperar para a efetividade da execução; que ainda existem alguns mecanismos de busca de bens acessíveis através do Poder Judiciário, tais como os sistemas Sniper e Infojud; que as atualizações são feitas de forma periódica, de modo que não é possível afirmar, de antemão, que a consulta restará frustrada; quanto à pesquisa no Infojud, que diligenciou junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, mas não foi frutífera. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, para deferir o pedido de busca de bens através dos sistemas Sniper e Infojud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70922138). Brevemente relatados, decido. Preliminarmente, verifica-se a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de consulta ao INFOJUD, uma vez que a medida já foi deferida pelo juízo de origem, por meio da decisão de ID 233152350 (autos de origem). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Com base nessas premissas, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, nova ferramenta, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper,a partir do qualé possível visualizar vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, inclusive com integração de bases referentes a dados fiscais e bancários. Verifica-se dos autos que foram realizadas consultas recentes, em março de 2025, aos sistemas SisbaJud e RenaJud, tendo sido penhorada a quantia de R$ 713,74 (ID 230629388, dos autos de origem), restando infrutífera a consulta ao RenaJud (ID 230629389, dos autos de origem). A consulta ao InfoJud, por sua vez, já foi deferida (ID 233152350, dos autos de origem). Assim, afigura-se improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o SNIPER. Ademais, a parte agravante não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance dos sistemas anteriormente utilizados pelo juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “ como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Assim, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de diligência que, por ora, não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. Outrossim, conforme já mencionado, o fato de outros sistemas já terem sido consultados somente reforça a conclusão acima, da necessidade de esclarecimento sobre a efetividade do sistema SNIPER no caso concreto e, não, o contrário, ou seja, o simples fato de os outros não terem resultado em êxito já demonstra a ausência de probabilidade de localização de bens por meio do sistema SNIPER. Nesse sentido, elucidativos precedentes, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DEFERIMENTO. SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. 3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, exemplificativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 4. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito. 5. O lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas e a impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento das consultas. 6. O Sniper possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. 7. A pesquisa ao sistema Sniper só é imprescindível na ausência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Logo, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. 8. Não há demonstração de alteração fática mínima capaz de ensejar o deferimento da consulta ao sistema Sniper, sobretudo, diante do deferimento das outras pesquisas que compõem os dados que são encontrados no referido sistema. 9. Na hipótese, apenas o deferimento das pesquisas aos sistemas Sisbajud (modalidade reiterada), Infojud e Renajud é cabível. A consulta ao sistema Sniper deve ser indeferida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1984033, 0705187-05.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.)- Grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. I – Caso em exame 1. Decisão anterior - A r. decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa ao Sniper. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de realização de pesquisa de bens pelo sistema Sniper. III – Razões de decidir 3. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Mantida a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 4. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023. (Acórdão 1974722, 0742965-43.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) -Grifo nosso. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora